Tribunal: STF
Processo: RE 355024
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. APLICAÇÃO DO RE 574.706. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUE SE APRECIARÁ A MODULAÇÃO DE EFEITOS. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015.



    1.  Considerando que se encontram pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 574.706, ocasião em que se discutirá a modulação de efeitos, entendo que a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, aplicada no julgamento do agravo regimental, deve ser afastada.



    2.  Embargos de declaração parcialmente providos.